Tribunal: TJPA
Processo: 0809129-68.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809129-68.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: JOSE ELIAS DA SILVA RODRIGUES

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. CONCESSÃO NÃO VEDADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 01/2019. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENFRENTADA PELO ARESTO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRETENSÃO AUTORAL APRECIADA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, 14 de outubro de 2020
(data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809129-68.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 3344835)

EMBARGADO: JOSE ELIAS DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: HEVERTON FRANKLIN FERNANDES DA SILVA (OAB-PA 25.185)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 3422222) contra o v. acórdão desta Seção de Direito Público que c
oncedeu parcialmente a segurança ao impetrante, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo à Licença Prêmio referente aos triênios: 2012 a 2015; 2015 a 2018, entretanto, os respectivos períodos de gozo obrigatoriamente haverão de se submeter ao crivo da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade atrelado a continuidade do serviço público.

O embargante alega que o julgado em questão seria extra petita, visto que o pedido deduzido nos autos era tão-somente o gozo no período de 1º de outubro/2019 a 28 de janeiro/2020. Demais disso, asseverou que tendo sido indeferida a liminar o writ deveria ter sido extinto por perda de objeto. Requereu deste Colegiado expressa manifestação sobre o alegado para eventualmente viabilizar o manejo de recursos posteriores.

Apesar de intimado o embargado não apresentou contrarrazões (ID 3477728).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O respeitável acordão embargado está assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LICENÇA PRÊMIO. CONCESSÃO NÃO VEDADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 01/2019. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVO E MOTIVAÇÃO SEM RESPALDO FÁTICO.
DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO AO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ORDEM PARCIALMNETE CONCEDIDA.

1.

Não há prejuízo para pretensão autoral formalizada quando muito será necessário reprogramação do período de gozo na eventual hipótese de a ordem ser concedida. Preliminar rejeitada.

2.

O impetrante administrativamente requereu Licença Prêmio, cujo afastamento era pretendido para
01/10/2019 a 28/01/2020, sendo-lhe negado tal pleito ante a necessidade de contingenciar despesas, notadamente com o custeio da remuneração para substituição, prevista pelo Decreto estadual nº 01/2019.

3.

Com relação aos aspectos fáticos o exame dos autos revela que o requerimento do impetrante contou com a anuência da Direção da Unidade Escolar, que inclusive indicou docentes para substituição referente ao período de 01/10/2019 a 28/01/2020, também é possível observar que a Direção da 12ª URE igualmente anuiu com o requerimento (ID 2367516).

4.

Dessa forma, não cabe cogitar, em relação aos períodos aquisitivos retrocitados, acerca de interrupção injustificada de exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94) para fins de assiduidade (art. 98 c/c art. 100 da mesma Lei), circunstância eventualmente impeditiva para aquisição da licença reclamada, mormente em razão do silêncio eloquente por parte do própria Administração que nada trouxe neste sentido.

5.

Ultrapassadas as questões de ordem fática, importa consignar que no presente caso o único e exclusivo fundamento expressamente declinado pela Administração para indeferir o pleito do impetrante (ID 2367538) foi o contingenciamento de despesas previsto no Decreto Estadual nº 01/2019.

6.

A leitura do aludido Decreto estadual em sua integralidade, mormente o seu art. 4º, diversamente do sustentando não vedou a concessão de Licença-Prêmio, tampouco impediu a realização de despesas com a substituição de servidores para a referida licença. Em verdade as restrições impostas pelo mencionado ato normativo disseram respeito a outra hipótese de afastamento – Licença para Tratar de Interesses Particulares (art. 93 da Lei estadual nº 5.810/94) – hipótese totalmente diversa daquela requerida pelo impetrante (Licença Prêmio, art. 98 e seg. da Lei estadual nº 5.810/94).

7.

Fica claro, portanto, que o motivo invocado pela administração, declinado na motivação do ato decisório questionado, pelo qual se indeferiu o requerimento administrativo do impetrante não encontra respaldo fático.

8.

O usufruto da licença requerida (Licença Prêmio) ou quaisquer outras hipóteses de afastamento funcional de servidores transcende o mero interesse pessoal do postulante irradiando efeitos e/ou consequências que repercutem diretamente sobre a impositiva necessidade de continuidade do serviço público, bem por isso há inegável juízo de conveniência e oportunidade seja quanto ao preenchimento dos requisitos legais da Licença Prêmio, mas também quanto ao período de gozo deste direito. Precedente desta Seção de Direito Público.

9.

Segurança parcialmente concedida, no sentido de reconhecer em favor do impetrante o direito líquido e certo à Licença Prêmio referente aos triênios: 2012 a 2015; 2015 a 2018, entretanto, os respectivos períodos de gozo obrigatoriamente haverão de se submeter ao crivo da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade atrelado a continuidade do serviço público.”

Nota-se, em vista do alegado, que o Colegiado expressamente afastou a suposta prejudicialidade do writ não sendo possível na via eleita sua reapreciação.

Outrossim, com relação ao aos limites do pedido deduzido esquece o embargante que o voto condutor consignou expressa atenção aos termos do requerimento administrativo formalizado pelo impetrante
(ID 2367416), objeto do direito em tese, referente aos triênios 2012 a 2015 e 2015 a 2018, com o qual a administração expressamente anui (ID 2367516) e que não pode ser confundido com o período de gozo pretendido (
1º de outubro/2019 a 28 de janeiro/2020) tal como alegado nas razões destes aclaratórios.

Destarte, o aresto embargado está em perfeita consonância com os limites da pretensão deduzida em juízo, pelo que se mostra totalmente descabida a alegação de julgamento extra petita.

Inexistindo vícios embargáveis não deve ser acolhido o recurso em questão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento aos Embargos de Declaração (
ID 3422222).

É como voto.

Belém (PA), 14 de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2020